Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725631-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JACIRA SANTOS DE ARAÚJO RECORRIDOS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BAYER S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. MÉTODO CONTRACEPTIVO. SISTEMA ESSURE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFEITO DO PRODUTO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Com fundamento na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. Desse modo, apenas ocorre a ilegitimidade passiva quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos. 2. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. No caso dos autos, as provas tidas pela autora/apelante como indispensáveis à demonstração de suas alegações não se mostram úteis ao fim pretendido, tendo em vista que as testemunhas por ela arroladas são pessoas de seu convívio pessoal, sem qualquer relação direta com os fatos discutidos na demanda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A controvérsia relacionada ao dispositivo para contracepção feminina Essure não é recente, todavia, deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva de mulheres, avaliando, ainda, a eventual existência de vício no produto, tendo em vista que a presente demanda fora proposta em face das empresas que integram a cadeia de consumo. 4. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a comercialização do produto durante um determinado período, por meio da Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, por considerar que “algumas complicações podem ser consideradas graves”. Todavia, voltou a liberá-lo alguns meses depois, por meio da Resolução RE n° 1.846, de 7 de julho de 2017, após a empresa responsável pelo produto no país apresentar a documentação técnica exigida pelo órgão. Colhe-se dos autos, ainda, que cancelamento do registro do Sistema Essure no Brasil ocorreu a pedido da própria fabricante, segundo ela, por razões comerciais. 5. A perícia médica realizada no caso concreto, evidenciou que não houve confirmação de que as queixas relatadas pela Autora tivessem efetivamente nexo de causalidade com os implantes Essure, salientando, ainda, não ter havido migração, multilação ou perfuração em decorrência da implantação do dispositivo, nem qualquer incapacidade sexual ou do sistema urinário, e que as queixas mencionadas pela Autora possuem múltiplas possibilidades etiológicas, não sendo possível afirmar a origem. 5.1. Conquanto a recorrente argumente que a perícia seria genérica, tendenciosa e parcial, não consta dos autos nenhum elemento concreto que sirva de amparo a essas alegações. 6. Embora a recorrente pretenda utilizar como elemento de prova no presente caso a perícia médica a que foi submetida no processo a responsabilização pretendida contra o ente público abrange outras circunstâncias que, via de regra, não poderiam ser imputadas às empresas em questão, como eventual violação do dever de informação, vício de consentimento ou erro médico.que move contra do Distrito Federal. 6.1. Ademais, também naquela demanda movida contra o ente político a pretensão autoral restou julgada improcedente porque não evidenciada a existência de nexo de causalidade. 7. Como não houve a demonstração de qualquer vício no produto e tampouco do nexo de causalidade entre sua implantação e as intercorrências narradas pela autora/apelante, inviável a responsabilização pretendida, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e improvido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 31, ambos do CDC, ante a deficiência no dever de prestar informações adequadas e suficientes acerca do produto e suas consequências, bem como a ausência de sua inteira compreensão de um procedimento contraceptivo definitivo em razão de ausência de bula/manual direcionado ao cliente final; c) artigos 12 e 14, ambos do CPC, sustentando que o presente caso se enquadra na hipótese de responsabilidade pelo fato do produto, para o qual o Código Consumerista determina expressamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento a existência de danos morais indenizáveis. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso X, 37, §6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, por ofensa ao direito à saúde e ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente” (AgInt no REsp n. 1.787.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 6o, inciso III, e 31, ambos do CDC, 12 e 14, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Compulsando os autos, observa-se que, antes da realização do procedimento de inserção do dispositivo em questão, ocorrido em 26/3/2015, a autora/apelante foi submetida a Conferência Médica em 31/10/2013, momento em que os seus dados clínicos foram analisados e os médicos concordaram com a realização da esterilização cirúrgica solicitada após o conhecimento pela ora recorrente das “demais opções anticoncepcionais reversíveis, riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais e dificuldades de reversão” (id. 41972325). Quando submetida a períca técnica, ademais, a autora/apelante também informou ter participado de uma palestra informativa sobre o funcionamento do produto e suas particularidades (id. 41972311, p. 3). Além disso, após o ajuizamento da demanda, já em 9/3/2021, a ora recorrente submeteu-se a cirurgia de histerectomia total vaginal, com salpingectomia bilateral, sendo o material retirado submetido a exame anatomopatológico (id. 41972314, id. 41972315 e id. 41972316), realizando-se, ainda, revisão das lâminas dos referidos exames pelo médico assistente técnico da autora/apelante (id. 41972313). Nesse aspecto, o perito oficial do Juízo destacou que “(...) foi possível comprovar a presença de corpo metálico (Essure) no interior das trompas uterinas, não tendo sido possível determinar através de critérios histológicos se o edema e congestão vascular evidenciados estavam associados à presença dos dispositivos nas trompas (...)” (id. 41972311, p. 4) A propósito, o perito concluiu que “(...) não houve confirmação, por ocasião desta perícia, de que as queixas relatadas pela Autora tivessem efetivamente nexo de causalidade com os implantes Essure (...)” (id. 41972311, p. 5), salientando, ainda, não ter havido migração, multilação ou perfuração em decorrência da implantação do dispositivo, nem qualquer incapacidade sexual ou do sistema urinário, e que “(...) as queixas mencionadas pela Autora possuem múltiplas possibilidades etiológicas, não sendo possível afirmar a origem (...)” (p. 6). (...) Frise-se, ademais, que, conquanto a recorrente argumente que a perícia seria genérica, tendenciosa e parcial, não consta dos autos nenhum elemento concreto que sirva de amparo a essas alegações. Além disso, embora pretenda utilizar como elemento de prova no presente caso a perícia médica a que foi submetida no Processo no 0705343-12.2020.8.07.0018, que move contra do Distrito Federal, é certo que ambas as demandas, embora originárias do mesmo fato, apuram responsabilidades diferentes. Com efeito, a responsabilização pretendida no presente caso cinge-se em apurar, em suma, a existência de vício no produto fabricado e comercializado pelas empresas recorridas e se os sintomas manifestados pela recorrente seriam decorrência de sua implantação. Por outro lado, a responsabilização pretendida contra o Distrito Federal abrange outras circunstâncias que, via de regra, não poderiam ser imputadas às empresas em questão, como eventual violação do dever de informação, vício de consentimento ou erro médico. Como se não bastasse, em consulta em sistema do PJe, constata-se que também naquela demanda movida contra o ente político (Processo no 0705343-12.2020.8.07.0018) a pretensão autoral restou julgada improcedente porque não evidenciada a existência de nexo de causalidade (id. 41982032, daqueles autos), estando ainda pendente de julgamento o seu recurso de apelação. Os elementos constantes dos autos, portanto, ratificam a conclusão adotada pelo julgador de primeiro grau, a qual, aliás se encontra em consonância com julgados desta Corte (...)” (ID 43049355 - Págs. 5 e 6). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (inobservância do dever de informação, inversão do ônus da prova e reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis) necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso X, 37, §6o, e 196, ambos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030